Tribunal: TJSP
Processo: 1016071-10.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO MONITÓRIA" – Compra e Venda de energia elétrica - Embargos monitórios rejeitados, em parte - Sentença de parcial procedência - Insurgência recursal da ré – Proposta comercial, devidamente, assinada pela parte ré, com previsão de multa, em caso de ausência de assinatura do respectivo contrato, no prazo estabelecido - Constituição de pleno direito de título judicial - Conjunto

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO MONITÓRIA" – Compra e Venda de energia elétrica - Embargos monitórios rejeitados, em parte - Sentença de parcial procedência - Insurgência recursal da ré – Proposta comercial, devidamente, assinada pela parte ré, com previsão de multa, em caso de ausência de assinatura do respectivo contrato, no prazo estabelecido - Constituição de pleno direito de título judicial - Conjunto probatório suficiente a embasar o pedido inicial - Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (Art. 373, II, do CPC) - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.